Tribunal: TJSP
Processo: 1058980-79.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CORRETAGEM – Ação declaratória cumulada com cobrança – Contrato celebrado livremente entre as partes - Rompimento do vínculo – Não pagamento das comissões avençadas – Percentual em conformidade com o disposto no contrato - Observância do princípio "pacta sunt servanda" – Remunerações devidas - Sentença mantida.

Apelação não provida.